Tribunal: TJSP
Processo: 1022474-46.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. Contrato de locação de bem imóvel comercial. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do requerido, que insiste no pedido de concessão da "gratuidade" e na fixação da honorária na forma do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil. EXAME: ausência de elementos que evidenciem a cogitada incapacidade financeira do demandado para o pagamento das custas e despesas

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. Contrato de locação de bem imóvel comercial. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do requerido, que insiste no pedido de concessão da "gratuidade" e na fixação da honorária na forma do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil. EXAME: ausência de elementos que evidenciem a cogitada incapacidade financeira do demandado para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Ausência de contestação, reconhecimento do pedido inicial, com o cumprimento da medida correspondente, que não isenta a parte ré de arcar com os honorários advocatícios devidos ao Patrono da parte adversa, mas apenas reduz essa verba pela metade, "ex vi" do artigo 90, § 4o, do mesmo "Codex". Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*